Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-12.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000050-12.2015.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BEAILTON CORREIA LEITE Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO, VINICIUS COSTA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). SUPRESSÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). IMPLEMENTAÇÃO DO NÍVEL V. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. NATUREZA GENÉRICA E EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V aos proventos, com pagamento retroativo, bem como pleito de reintegração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), suprimida pela Lei Estadual nº 7.145/97, ao argumento de afronta à irredutibilidade de vencimentos. O juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito em relação à GHPM e à GAP V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de reintegração da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), suprimida pela Lei Estadual nº 7.145/97, aos proventos do policial militar inativo; e (ii) estabelecer se é devida a implementação e o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no nível V, a servidor inativo, com base no princípio da paridade com os policiais da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A supressão da GHPM, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, constitui ato legislativo único, de efeitos concretos e imediatos, de modo que a pretensão ao seu restabelecimento sujeita-se à prescrição do fundo de direito, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme tese firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.000, julgado pelo TJBA. 4. Inaplicável à hipótese da GHPM a Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de extinção definitiva da vantagem, sem renovação mensal da lesão, o que afasta o tratamento de relação jurídica de trato sucessivo. 5. Quanto à GAP, apesar de os níveis IV e V só terem sido formalmente regulamentados pela Lei Estadual nº 12.566/2012, sua instituição decorre da Lei Estadual nº 7.145/97, que escalonou a gratificação em cinco níveis e delegou ao Poder Executivo a definição dos critérios de progressão. 6. A Lei nº 12.566/2012, ao dispor sobre o processo revisional para acesso às referências IV e V, previu requisitos objetivos (tempo de permanência, carga horária, disciplina) que, no entanto, têm sido desconsiderados na prática da Administração, que realiza o pagamento da GAP de forma genérica e linear aos servidores da ativa. 7. Diante do pagamento indistinto e genérico da GAP aos ativos, reconhece-se o direito dos inativos à sua percepção, com base na paridade prevista no art. 40, § 8º da CF/1988 (redação original), art. 42, § 2º da Constituição do Estado da Bahia e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. Jurisprudência consolidada no TJBA reconhece o direito dos policiais militares inativos de perceberem a GAP IV e V, em virtude do caráter genérico da gratificação, com incorporação aos proventos e pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. 9. A documentação acostada aos autos comprova que o Apelante, enquanto ativo, exercia jornada de 180 horas mensais, preenchendo requisito previsto em lei para a progressão na GAP, o que justifica o reconhecimento do direito à referência V. 10. Os valores retroativos devem ser pagos com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios com base no índice da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de reintegração da GHPM, suprimida por ato legislativo único, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), ainda que tenha requisitos legais para sua progressão, é paga de forma genérica e linear aos ativos, adquirindo natureza jurídica extensível aos inativos por força do princípio da paridade. 3. O policial militar inativo faz jus à implementação da GAP V e ao pagamento retroativo da vantagem, respeitada a prescrição quinquenal, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais quando em atividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); Constituição do Estado da Bahia, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 121; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 6º, 7º, 10, 13; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.000, j. 18.12.2018; TJBA, Apelação nº 0567574-43.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 15.02.2022; TJBA, Apelação nº 0303020-65.2013.8.05.0256, Rel.ª Des.ª Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, pub. 01.06.2021. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000050-12.2015.8.05.0155, em que é Apelante BEAILTON CORREIA LEITE e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.